Tribunal: TJES
Processo: 0000168-87.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto; Desacato
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000168-87.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JONADABE GOMES RAMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO NO ART. ART. 155,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL.
RECURSO DA DEFESA. 1.
ABSOLVIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. 2.
ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE. SISTEMA DE VIGILÂNCIA NÃO INDUZ AO RECONHECIMENTO DE CRIME IMPOSSÍVEL. 3.
FIXAÇÃO DE REGIME ABERTO.
IMPOSSIBILIDADE
. RÉ REINCIDENTE. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. No caso, os fatos de o valor da
res
furtiva
ser superior a 10% do salário-mínimo vigente à época do crime e de a recorrente ser multirreincidente em delitos da mesma espécie (furto) indicam que a censura penal anterior não foi eficiente em impedir seu retorno à prática de crimes contra o patrimônio, demonstrando que não há que se falar em reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento nem em inexpressividade da lesão jurídica provocada, de modo que não é possível a absolvição da recorrente por atipicidade material da conduta, não sendo caso de aplicação do princípio da insignificância. 2. “[...] A vigilância e a observação do agente por empregado do estabelecimento não induzem, necessariamente, à configuração do crime impossível, pois é possível que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local, bem como pode ocorrer do próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos, conforme a inteligência da Súmula nº 567 do STJ. 4. Os sistemas de vigilância apenas reduzem a possibilidade de consumação dos furtos. Trata-se de medidas preventivas dos empresários na proteção de seus estabelecimentos, ante a ineficiência estatal, sendo completamente descabido cogitar conferir o benefício da excludente de tipicidade à criminalidade ocorrida contra aqueles que investem na segurança de seu patrimônio e, reflexamente, dos próprios clientes”. (STJ; AgRg-AREsp 2.407.778; Proc. 2023/0240237-7; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/10/2023; DJE 23/10/2023). 3. Nos termos da súmula 269, do STJ, “é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. Desse modo, nos moldes do art. 33, do CP, mostra-se adequada a fixação do regime inicial de cumprimento de pena semiaberto à acusada reincidente condenada à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão. 4. Para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, foram prequestionados os seguintes dispositivos legais: artigos 17, 33 e 155, todos do Código Penal; bem como o artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988. 5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame recurso de
apelação criminal
interposto por
Jonadabe Gomes Ramos
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra, às fls. 36-verso/38 dos autos físicos.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/03 dos autos físicos, o seguinte:

“[...] no dia 09 de janeiro de 2022, por volta das 11h00min, no Supermercado Carone, localizado na Avenida Eudes Scherrer Souza, Bairro Colina de Laranjeiras, município de Serra/ES, a denunciada JONADABE GOMES RAMOS, consciente e voluntariamente, subtraiu para si 04 (quatro) peças de carne bovina (picanha) com valor de R$ 630,73 (seiscentos e trinta reais e setenta e três centavos), mercadorias estas que estavam expostas à venda no referido supermercado [...].

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, a denunciada JONADABE ingressou no Supermercado Carone, com prévias intenções criminosas, se passando por cliente. Em seguida, a mesma se dirigiu até o setor de eletrodomésticos e, buscando enganar os funcionários da loja, solicitou informações acerca de uma panela elétrica que supostamente tinha interesse de adquirir.

Ato contínuo, a denunciada se deslocou até o setor de carnes do supermercado e colocou 04 (quatro) peças de carne bovina no carrinho de compras, sendo que, mais à frente, JONADABE colocou tais mercadorias em uma bolsa que trazia consigo, saindo, após um breve momento de desfaçatez, do supermercado sem passar pelo caixa.

Todavia, logo depois a denunciada sair da loja, os seguranças do supermercado seguiram a denunciada e a abordaram, sendo que, procedida a revista pessoal, foram encontradas dentro da bolsa de JONABADE as acima referidas mercadorias, de valor aproximado de R$ 630,73 (seiscentos e trinta reais e setenta e três centavos).

Ante o exposto, após acionada a Polícia Militar, foi a denunciada detida em estado de flagrância e conduzida à Delegacia para as providências de praxe.”

Diante dos fatos acima apontados e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada sentenciante condenou a apelante nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano, 03 (três) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, além de 10 (dez) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, em regime inicial semiaberto.

Ao apresentar as
razões recursais
, às fls. 44/50 dos autos físicos, a defesa
requer
a absolvição da acusada, seja em razão da atipicidade material da conduta, aplicando-se o princípio da insignificância/bagatela, seja em razão da absoluta impropriedade do meio, tratando-se a conduta da ré de crime impossível. Subsidiariamente, pugna pela fixação de regime inicial de cumprimento de pena menos gravoso, qual seja, o aberto. Outrossim, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, prequestiona os seguintes dispositivos legais: artigos 17, 33 e 155, todos do Código Penal; bem como o artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo à análise do
pleito absolutório
fundamentado na atipicidade material da conduta da

recorrente
,
a fim de que seja aplicado o
princípio da
insignificância/bagatela
.

Nesse ponto, ressalto que a autoria e a materialidade do crime não foram questionadas pela defesa, razão pela qual passo diretamente à análise da aplicação ou não do princípio da insignificância.

Como sabido, o Direito Penal deve coexistir e ser interpretado em consonância com outros princípios de ordem constitucional, tais como o princípio da fragmentariedade, da intervenção mínima, da razoabilidade e da proporcionalidade.

Nessa senda, a doutrina e a jurisprudência dominante têm decidido pela incidência do princípio da insignificância, ou crime de bagatela, quando a coisa subtraída tem pequeno valor, já que não há verdadeira lesão ao patrimônio da vítima, de modo que a irrelevância social do fato e a conduta que não indica periculosidade social excluem a responsabilidade penal.

Nesse contexto, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal traça 4 (quatro) vetores para a incidência do benefício, a saber: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) ausência de periculosidade social da ação, (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e, por fim, (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello, Supremo Tribunal Federal, DJ de 19/11/2004).

Nessa linha, para aplicação do princípio da insignificância, devem ser analisadas, além do valor do bem furtado (R$ 630,73), as questões relacionadas
à acusada
, para que não se permita que faça de tais condutas criminosas de pouca monta um meio de vida.

Na hipótese em apreciação,

além do valor da
res furtiva,
verifica-se o
alto grau de reprovabilidade no comportamento da

apelante, uma vez que, em consulta ao SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), tem-se que o caso dos autos não foi o único crime

praticado pela

acusada, uma vez que é condenada definitivamente por crimes da mesma espécie nos autos da Ação Penal nº 0520060-13.2012.8.08.0035 e da Ação Penal nº 0003430-98.2014.8.08.0024.

Sendo assim, verifica-se que Jonadabe Gomes Ramos é habitual na prática de crimes, especialmente contra o patrimônio, destacando-se, assim, a reiteração em suas condutas, pois já tinha sido condenad
a
por crimes de furto.

Somada à contumácia delitiva específica, descabe concluir ser ínfimo o valor dos bens subtraídos, avaliados em
R$ 630,73 (seiscentos e trinta reais e setenta e três
centavos
), equivalente
a mais de 10% do salário-mínimo vigente à época da conduta, de R$ 1.412,00, em 09 de janeiro de 2022.

Sobre o tema, tanto o Superior Tribunal de Justiça quanto o Supremo Tribunal Federal são enfáticos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. FURTO. ABSOLVIÇÃO POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. IMPOSSIBILIDADE. PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. NATUREZA E VALOR DA RES FURTIVAE QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO INEXPRESSIVO. REITERAÇÃO EM CRIMES PATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA ANTE A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A admissão da ocorrência de um crime de bagatela reflete o entendimento de que o Direito Penal deve intervir somente nos casos em que a conduta ocasionar lesão jurídica de certa gravidade, devendo ser reconhecida a atipicidade material de perturbações jurídicas mínimas ou leves, estas consideradas não só no seu sentido econômico, mas também em função do grau de afetação da ordem social que ocasionem. 2. A orientação do Supremo Tribunal Federal mostra-se no sentido de que, para a verificação da lesividade mínima da conduta, apta a torná-la atípica, deve-se levar em consideração os seguintes vetores: a) a mínima ofensividade da conduta do agente; b) a ausência de periculosidade social da ação; c) o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada, salientando que o Direito Penal não se deve ocupar de condutas que, diante do desvalor do resultado produzido, não representem prejuízo relevante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social. Precedentes. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar conjuntamente os HC n. 123.108/MG, 123.533/SP e 123.734/MG, todos de Relatoria do Ministro ROBERTO BARROSO, definiu que a incidência do princípio da bagatela deve ser feita caso a caso (Informativo n. 793/STF). 4. Por sua vez,
a Terceira Seção desta Corte, no julgamento do ERESP n. 221.999/RS, de minha Relatoria, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação da medida ser socialmente recomendável. Precedentes. 5. Além de o valor da Res furtiva ser superior a 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos (15,14%), a natureza do bem subtraído - uma garrafa de Whisky Johnnnie Walker Black Label -, associado ao fato de o paciente ser reincidente em crime patrimonial, indica que a censura penal anterior não foi eficiente em impedir seu retorno à prática de delitos contra o patrimônio
. 6. A reiteração no cometimento de infrações penais reveste-se de relevante reprovabilidade e impede o reconhecimento da insignificância penal, uma vez ser imprescindível não só a análise do dano causado pela ação, mas também o desvalor da culpabilidade do agente, sob pena de se aceitar, ou mesmo incentivar, a prática de pequenos delitos. Precedentes. 7. Desse modo, reputo não preenchidos os requisitos relativos ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do paciente e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, não sendo o caso, portanto, de reconhecimento da incidência do princípio da bagatela para absolvê-lo do furto perpetrado ante a atipicidade material da conduta. 8. Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 864.808; Proc. 2023/0390747-6; DF; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 12/12/2023; DJE 15/12/2023).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. VALOR DA RES FURTIVA. SUPERIOR A 10% DO VALOR REFERENTE AO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. ADEQUAÇÃO. 1. Esta Suprema Corte definiu vetores para aplicação do princípio da bagatela, a saber: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC nº 84.412/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. Em 19/10/2004, p. 19/11/2004). 2. No julgamento conjunto dos Habeas Corpus nº 123.108/MG, nº 123.533/SP e nº 123.734/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/08/2015, p. 1º/02/2016), o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que "a reincidência não impede, por si só, a possibilidade de atipicidade material", sendo um dos "elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados", dentro de um "juízo amplo ("conglobante"), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta". 3.
A aplicação do princípio em tela foi afastada, para além da reiteração criminosa do recorrente. Somada a contumácia delitiva específica, descabe concluir ser ínfimo o valor do bem — botijão de gás, avaliado em R$ 120,00, equivalente a mais de 10% do salário mínimo vigente à época da conduta, de R$ 998,00 em 12/02/2019 —, subtraído de uma senhora idosa, de 85 anos, que residia sozinha. 4. Considerados os pressupostos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal para aplicação da teoria da insignificância, além de não estar demonstrado o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento, também não se vislumbra a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. 5. Mostra-se inviável a fixação do regime inicial de cumprimento aberto, porquanto, para além da reincidência, o regime mais gravoso foi estabelecido observando-se a valoração negativa de circunstâncias judiciais do art. 59 do CP — maus antecedentes —, nos termos do § 3º do art. 33 do CP, a versar que: "§ 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". 6. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.” (STF; RHC 219.627; SC; Segunda Turma; Rel. Min. Andre Mendonça; Julg. 19/06/2023; DJE 06/07/2023).

Portanto, evidenciada nos autos a contumácia delitiva d
a acusada
e não
sendo
ínfimo
o
valor do bem subtraído, não há que se falar em mínima ofensividade da conduta e ausência de periculosidade social da ação, razão pela qual
não merece prosperar o pleito absolutório d
a
apelante em razão da atipicidade material da conduta, eis que não se aplica,
no presente caso,
o princípio da insignificância.

Prosseguindo, a defesa requer a absolvição da recorrente por atipicidade da conduta diante da
absoluta impropriedade do meio, tratando-se a conduta da ré de crime impossível, todavia, não lhe assiste razão.

Como sabido, a Súmula 567, do Superior Tribunal de Justiça, aduz que “sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só,
não torna impossível
a configuração do crime de furto”.

Explicitando sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça recentemente se manifestou no seguinte sentido:

“[...]
A vigilância e a observação do agente por empregado do estabelecimento não induzem, necessariamente, à configuração do crime impossível, pois é possível que o agente, por habilidade ou rapidez, burle o sistema ou despiste o funcionário e consiga empreender fuga do local, bem como pode ocorrer do próprio sistema vir a falhar por problemas técnicos, conforme a inteligência da Súmula nº 567 do STJ. 4. Os sistemas de vigilância apenas reduzem a possibilidade de consumação dos furtos. Trata-se de medidas preventivas dos empresários na proteção de seus estabelecimentos, ante a ineficiência estatal, sendo completamente descabido cogitar conferir o benefício da excludente de tipicidade à criminalidade ocorrida contra aqueles que investem na segurança de seu patrimônio e, reflexamente, dos próprios clientes
.” (STJ; AgRg-AREsp 2.407.778; Proc. 2023/0240237-7; DF; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 17/10/2023; DJE 23/10/2023).

Desse modo, no caso, a testemunha Erica Cardoso Rocha, ouvida em juízo, afirmou o seguinte:

“
[...] QUE se recorda dos fatos narrados na exordial; QUE reconhece o (a) Acusado (a) aqui presente; QUE no dia a ré foi abordada pela depoente e por segurança patrimonial; que ela foi abordada com 4 peças de picanha equivalente a R$630,00 e estava dentro da bolsa branca grande que estava com ela; que ela foi abordada na saída do estabelecimento e ela não passou no caixa e ela saiu pela entrada, onde ingressou e ela já tinha passado dos caixas e inclusive das antenas do detector de furtos, pois as picanhas não tem lacre de segurança e a ré foi monitorada pelas câmeras; que a ré não resistiu e a acompanhou; que não conhecia a ré pois trabalhava como fiscal a pouco tempo; que o delegado falou que a ré já tinha passagens por furto. DADA A PALAVRA À DEFESA, ÀS SUAS PERGUNTAS RESPONDEU: que o videomonitoramento foi feito pelo Jocimar e enquanto ela estava no supermercado; que a depoente estava no salão e a ré chegou a perguntar o preço de um produto para a depoente; que ela estava sendo monitorada, mas a depoente não sabia; que a partir do momento que a ré colocou o produto na bolsa, foi passado um rádio para a depoente, mas somente a abordaram do lado de fora, pois poderia ser que a ré pagasse; que somente foi avisada após o furto concretizando; que antes da ré colocar a carne na bolsa a ré estava sendo monitorada pelo video monitoramento, pois ela já era conhecida por outras pessoas da loja; que assim que a ré saiu do supermercado, ainda no estacionamento a ré foi abordada; que não tinham feito um cerco na saída da loja; que quando foi feito o curso, foi chamada na entrada da loja para aguardar a saída dela e estava junto com dois seguranças; que seria difícil dela escapar, pois esperam na saída e não dão oportunidade dela correr; que não sabe o lucro do supermercado sobre o produto e não tem ideia [...]”.

Nessa senda, embora a ré estivesse sendo monitorada e tenha sido abordada logo após sair do estabelecimento, não é possível se falar em crime impossível, pois, consoante o entendimento de nossos Tribunais Superiores, os sistemas de vigilância apenas reduzem a possibilidade de consumação do furto, tratando-se de medida preventiva dos empresários na proteção de seus estabelecimentos. Desse modo,
não se pode dizer em impropriedade absoluta do meio, já que, mesmo com o videomonitoramento, seria possível que a ré, por habilidade ou rapidez, burlasse o sistema ou despistasse os funcionários, conseguindo empreender fuga do local e consumar o delito.

Portanto, é
inviável a absolvição da apelante fundamentada na atipicidade da conduta
, com base no artigo 17, do Código Penal (crime impossível), sendo a manutenção da sua condenação nas sanções do artigo 155,
caput,
do Código Penal, a medida que se impõe.

Q
uanto à dosimetria da pena imposta, embora não questionada, verifico, pois, que o Juízo de primeiro grau de jurisdição, diante do princípio da persuasão racional ou do livre convencimento motivado, respeitou adequadamente os ditames constitucionais e legais referentes à dosimetria da pena, sobretudo a necessária fundamentação, combinada com o respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, fixando, assim, pena definitiva que se mostra necessária e suficiente para reprovação e prevenção de infrações penais.

Por fim,

no que concerne ao regime inicial de cumprimento de pena, foi fixado o semiaberto, com fundamento no
quantum
de pena fixado (01 ano,
0
3

meses e
05
dias de reclusão) e na reincidência d
a
ré.

Nesse

ponto, a defesa requer a fixação de regime aberto
à
apelante, todavia,
não é possível acolher tal

pleito.

O artigo 33, § 2º, do Código Penal, prevê o seguinte:

§ 2º As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Desse

modo, verifica-se que, embora a pena fixada
à
apelante seja inferior a 04 (quatro) anos, sua condição de reincidente permite a fixação de regime semiaberto, mesmo que a maioria das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, lhe seja favorável.

Nesse

sentido, adoto o entendimento da Súmula 269, do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que “
é

admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais
”.

Destaco, ainda, o seguinte precedente:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. CIRCUNSTÂNCIAS FAVORÁVEIS. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os fundamentos utilizados no Decreto condenatório não constituem motivação suficiente para justificar a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pela quantidade de pena imposta ao agente (art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal), nos termos da Súmula nº 440 desta Corte. Tratando-se de réu reincidente, cujas circunstâncias judiciais foram favoravelmente valoradas, e que foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de reclusão, pelo crime de receptação, deve a reprimenda ser cumprida em regime inicial semiaberto. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 545.169; Proc. 2019/0338336-0; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 03/12/2019; DJE 16/12/2019).

Portanto, tend
o a
magistrada

a quo

atuado em estrita consonância com o entendimento jurisprudencial pátrio, bem como em conformidade com o texto legal, a sentença condenatória proferida não merece qualquer retoque.

Por derradeiro, para fins de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, dou por prequestionados os seguintes dispositivos legais: artigos 17, 33 e 155, todos do Código Penal; bem como o artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal de 1988.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso defensivo interposto, para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)